Tribunal: TJDFT
Processo: 0708587-58.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Apelação cível e recurso adesivo. Inadimplemento contratual. Retenção indevida de valores. Multa moratória por atraso no repasse. Restituição simples. Danos morais rejeitados. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença que decretou a resolução do contrato tácito de administração de locação, condenou à restituição simples de comissão indevida, ao pagamento de multa moratória por atraso no repasse de aluguel e dos alugueis não transferidos, julgando improcedentes pedidos reconvencionais e de indenização por danos morais.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a cobrança de nova comissão sobre aluguel reajustado, se é aplicável a multa moratória ao administrador, se há fundamento para restituição em dobro e indenização por danos morais, e se o inadimplemento pode ser justificado por alegações de coação.
III. Razões de decidir
3. A multa moratória é devida quando demonstrado atraso no repasse de valores já recebidos, pois o administrador responde pelo dever de diligência e pelos efeitos da mora (arts. 667, 186 e 927 do CC).
4. A retenção de comissão sobre aluguel reajustado é ilícita quando não há renovação contratual, impondo restituição simples por ausência de prova de má-fé qualificada (art. 940 do CC).
5. O inadimplemento contratual não configura, por si, dano moral, salvo circunstâncias excepcionais que atinjam direitos da personalidade, o que não se verifica.
6. Alegações genéricas de coação não afastam a obrigação de repasse de valores já recebidos, nem excluem a responsabilidade civil do administrador.
IV. Dispositivo
7. Apelação e recurso adesivo não providos.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186, 405, 421, 422, 667, 927, 940; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.846.331/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 10.03.2020.